Tribunal: STJ
Processo: 5109727-35.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823257 - MG (2024
/0486248-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BOLSA MERCANTIL DE MINAS
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA - MG134163
LUIZA ANDRADE SANTI - MG214204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
EMENTA
PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ENO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO SANADA. ART. 76, § 2o, I, DO CPC
/2015. SUBSTABELECIMENTO SEM PROCURAÇÃO
ORIGINÁRIA. SÚMULA 115/STJ.
Tendo
1.
o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se
2.
conhece do recurso, quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual.
No caso, a parte, embora intimada, deixou de apresentar a
3.
procuração originária de outorga de poderes ao advogado
substabelecente dos instrumentos de substabelecimento
juntados, que conferiam poderes aos causídicos subscritores do
REsp e do AREsp, vício esse que persiste no presente recurso
de agravo interno.
Documento eletrônico VDA48635773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 2d779198-fc44-45cb-a74f-89fea15eda43

O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo
4.
indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado
substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da
legítima outorga de poderes. Precedentes.
Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é
5.
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
Agravo interno não conhecido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 2d779198-fc44-45cb-a74f-89fea15eda43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823257 - MG (2024
/0486248-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BOLSA MERCANTIL DE MINAS
ADVOGADOS
: JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA - MG134163
LUIZA ANDRADE SANTI - MG214204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
EMENTA
PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ENO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO SANADA. ART. 76, § 2o, I, DO CPC
/2015. SUBSTABELECIMENTO SEM PROCURAÇÃO
ORIGINÁRIA. SÚMULA 115/STJ.
Tendo
1.
o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se
2.
conhece do recurso, quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual.
No caso, a parte, embora intimada, deixou de apresentar a
3.
procuração originária de outorga de poderes ao advogado
substabelecente dos instrumentos de substabelecimento
juntados, que conferiam poderes aos causídicos subscritores do
REsp e do AREsp, vício esse que persiste no presente recurso
de agravo interno.
Documento eletrônico VDA48062726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Código de Controle do Documento: 060f6c6a-cb29-498c-af56-a0de1c0d9bdf

O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo
4.
indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado
substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da
legítima outorga de poderes. Precedentes.
Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é
5.
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
Agravo interno não conhecido.
6.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por BOLSA
(RELATOR):
MERCANTIL DE MINAS contra decisão que não conheceu do recurso,
pelo óbice da Súmula 115/STJ, aplicado em razão da não regularização
da representação processual, em razão de que apresentados apenas os
substabelecimentos dos poderes conferidos aos subscritores do AREsp e
REsp, sem a procuração originária para o seu substabelecente, Dr. Caio
Soares Junqueira.
A parte agravante sustenta alega a juntada de todos os
instrumentos de procuração e de substabelecimentos, apontando a
procuração originária à fl. 31.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo
(RELATOR):
o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA48062726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Código de Controle do Documento: 060f6c6a-cb29-498c-af56-a0de1c0d9bdf

Observe-se que, na ação de embargos à execução fiscal, foram
partes a Bolsa Mercantil de Minas e Geraldo Correa Filho; entretanto, o
recurso especial e o agravo interpostos têm somente a Bolsa Mercantil
de Minas como parte recorrente.
A procuração que consta à fl. 31 tem como outorgante o senhor
Geraldo Correa Filho, que conferiu poderes ao Dr. Caio Soares
Junqueira, conjuntamente com outros outorgados, para a defesa de seus
interesses.
E não há nos autos procuração originária da ora agravante, Bolsa
Mercantil de Minas, por seus representantes legais, nomeando o Dr.
Caio Soares Junqueira como seu procurador.
Desta forma, intimada a parte para sanar a irregularidade
verificada na sua representação processual, por não haver nos autos
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento, a recorrente, a
fls. 1.367 e 1.368, juntou os instrumentos de substabelecimento de
poderes conferidos pelo Dr. Caio Soares Junqueira, OAB/MG 70.398,
aos advogados que subscreveram o REsp e o AREsp; sem, todavia,
apresentar a procuração original da recorrente Bolsa Mercantil de Minas
outorgando poderes ao substabelecente.
A decisão ora agravada à fl. 1.371 expressamente explicou (com
grifos nossos):
Por meio da análise do recurso de BOLSA MERCANTIL DE
, verifica-se
MINAS
que a parte recorrente não procedeu à juntada
da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
, Dra. LUIZA
conferindo poderes à subscritora do Agravo
ANDRADE SANTI
, Dr. MULLER
e do Recurso Especial
NONATO CAVALCANTI SILVA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a
apresentar às fls. 1366/1368, apenas substabelecimentos, sem a
procuração originária para o seu substabelecente, Dr. Caio Soares
Junqueira.
Documento eletrônico VDA48062726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Código de Controle do Documento: 060f6c6a-cb29-498c-af56-a0de1c0d9bdf

Registre-se que o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma
procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um
poder que não existe nos autos (AgInt no AREsp 1823566/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de 21/06/2021
).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do
recurso, quando não cumprida a determinação de regularização
processual pela parte.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes, na parte
que interessa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA AGRAVANTE.
1. Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente intimada,
não regulariza o vício de representação processual.
1.1. A procuração juntada em outro processo, conexo ou incidental,
ou nos autos originários/principais, não apensados, não produz efeito
em favor do recorrente neste Tribunal Superior. Precedentes.
1.2. O substabelecimento sem a procuração originária é insuficiente
para atestar a representação da parte.
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização
extemporânea, em razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.805.063/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
28/4/2025
5/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. [...] ADVOGADO SUBSCRITOR DO
RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
OCORRÊNCIA.
SUBSTABELECIMENTO SEM JUNTADA DE PROCURAÇÃO
ORIGINÁRIA. PODERES NÃO CONFERIDOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA48062726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Código de Controle do Documento: 060f6c6a-cb29-498c-af56-a0de1c0d9bdf

3. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se
conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual.
4. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento
apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
5. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo
indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado
substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da
legítima outorga de poderes.
6. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada
da
cadeia
completa
de
procurações
ou
substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.553.716/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
[...]
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SUBSTABELECIMENTO SEM PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA.
SÚMULA N. 115/STJ.
[...].
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a juntada de
substabelecimento sem a respectiva procuração outorgada ao
substabelecente não subsiste por si só, sendo indispensável a
apresentação do mandato para comprovar a legítima outorga de
poderes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.594.786/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. INTIMAÇÃO
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO. RECURSO INEFICAZ. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 104, § 2o, 76 § 2o, I E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
DE 2015.
1. Diante da não regularização do vício da representação processual
no prazo legal, após a parte ser intimada, os recursos subscritos por
advogados sem procuração nos autos são considerados ineficazes, por
força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser
conhecidos (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015).
2. Ressalte-se que a "(...) juntada de substabelecimento sem a
respectiva procuração outorgada ao advogado substabelecente não
subsiste por si só, sendo indispensável a apresentação do mandato
Documento eletrônico VDA48062726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Código de Controle do Documento: 060f6c6a-cb29-498c-af56-a0de1c0d9bdf

para comprovar a legítima outorga de poderes" (AgRg nos EREsp
685.903/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
10/09/2008
10/10/2008
3. O art. 1017, § 5o do CPC destina-se às instâncias ordinárias, não
sendo aplicável no âmbito deste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.634.557/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
30/11/2020
3/12/2020

Com efeito, o referido vício persiste no presente agravo interno.
Nos termos da orientação firmada na Súmula 115/STJ, "na
instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
Ante todo o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48062726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:58
Código de Controle do Documento: 060f6c6a-cb29-498c-af56-a0de1c0d9bdf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.257 / MG
Número Registro: 2024/0486248-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240932764005 10923862620008130024 51097273520168130024
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOLSA MERCANTIL DE MINAS
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA - MG134163
LUIZA ANDRADE SANTI - MG214204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOLSA MERCANTIL DE MINAS
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA - MG134163
LUIZA ANDRADE SANTI - MG214204
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48605968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: 80565995-0244-4007-98ce-fa8288713073

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: 80565995-0244-4007-98ce-fa8288713073